Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-24.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001185-24.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MARIA BETANIA DE AMORIM FERREIRA - CPF: 720.688.921-20 (IMPETRANTE), JUIZA PATRICIA CENI (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXTINGUIU O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1001185-24.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1001185-24.2023.8.11.9005

Impetrante:

Maria Betania de Amorim

Impetrado:

Juíza Patrícia Ceni do 8º (oitavo) Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO DO RECURSO INOMINADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – JUÍZO DE RETATAÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM– HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A mudança de entendimento, deferindo a justiça gratuita e admitindo o recurso inominado, na ação principal implica perda do objeto do mandado de segurança
ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual
conforme regramento estabelecido no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
e artigo 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1001185-24.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1001185-24.2023.8.11.9005

Impetrante:

Maria Betania de Amorim

Impetrado:

Juíza Patrícia Ceni do 8º (oitavo) Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
Maria Betania de Amorim

Ação:
Declaratória de Inexistência de Obrigação Com Danos Morais.

Origem:
do 8º (oitavo) Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

126991268
): nos autos de nº 1020847-20.2023.8.11.0001:
julgou
improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito

Recurso Inominado

(Id.

128416904

): a impetrante interpôs o recurso com intuito de reformar a sentença do juízo de origem.

Juízo de admissibilidade ao Recurso Inominado
(Id.

128566233

):
negou seguimento do recurso em face da não comprovação da

hipossuficiência financeira e ausência do recolhimento do preparo.

Mandado de Segurança:
afirmou não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e documentos apresentados.

Decisão (
processo nº

1020847-20.2023.8.11.0001. Id
130571225
)
:
deferiu o benefício da gratuidade de justiça, e recebeu o recurso inominado interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1001185-24.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1001185-24.2023.8.11.9005

Impetrante:

Maria Betania de Amorim

Impetrado:

Juíza Patrícia Ceni do 8º (oitavo) Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
impetrado por
Maria Betania de Amorim
, contra ato da
Juíza Patrícia Ceni do 8º (oitavo) Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

O contexto fático processual revela que a discussão aqui posta foi solucionada no juízo de origem, em face do deferimento da justiça gratuita e a admissão do recurso inominado interposto no processo de origem, conforme consta na decisão Id nº 30571225.

Desse modo, evidencia-se que houve a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional.

Diante da
alteração da situação fática processual é o caso de declarar prejudicada a análise de mérito deste
mandamus
, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO QUE ORIGINOU A IMPETRAÇÃO DO WRIT – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (N.U 1000100-37.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO. Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto. Mandado de Segurança prejudicado”. (N.U 1000580-78.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por essas razões, com respaldo no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
e artigo 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009,
JULGO EXTINTA a presente ação mandamental
sem resolução do mérito ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023